Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-77.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001173-77.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUIDA DA COSTA - CPF: 204.383.541-68 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- OMISSÃO – VICIO NÃO CONFIGURADO NO CASO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se o acórdão embargado não contém a alegada omissão no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC, e tendo em vista que a intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, rejeitam-se os Aclaratórios por não ser a via eleita adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Águida da Costa
em virtude do acórdão proferido no ID 138632171, alegando omissão do julgado.

A Embargante arguiu que o julgado é omissão quanto ao pedido declaratório de nulidade do contrato bancário. Redarguiu que, na época da adesão, possuía margem para obter recursos via Empréstimo Consignado, com taxas de juros bem mais atrativas, e que não é aceitável que tenha aderido, por livre e espontânea vontade, o empréstimo consignado por meio do uso de limite de cartão de crédito, que prevê taxa de juros muito mais elevada.

Asseverou, ainda, que o Colegiado não se manifestou expressamente quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para o empréstimo consignado.

Com base nesses argumentos, pugna pela complementação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por
Águida da Costa
,
não
verifico a alegada omissão no voto condutor, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a intenção da Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

Relembro, desde já, que toda a matéria analisada pelo Órgão Julgador e que compõe o acórdão objurgado diz respeito à devolutividade de temas promovida pela parte Recorrente. E não custa evocar que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso anterior – Apelação – é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

No voto condutor foi explicado que a Embargante é aposentada pelo INSS e, em 12/02/2019, aderiu ao Termo de Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG nº 0054688566, representado pelo Pan BMG n.º **** **** **** 5985, no qual efetuou saque de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), mediante juros mensais de 3,63% e anuais de 54,24%. E, de acordo com o comprovante de TED Transferência Eletrônica Direta que acompanha a peça de defesa, o montante foi creditado na conta corrente nº 6745-8, agência do Banco do Brasil S.A. nº 662, de sua titularidade.

Foi esclarecido que apesar de a Embargante reconhecer o uso do limite do cartão de crédito para realizar saque, defende que foi ludibriada porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para buscar a nulidade do tipo de operação bancária aderida, além de reembolsar o valor pago em excesso e de ser indenizada por danos morais. E, como principal argumento, disse que não recebeu e/ou desbloqueou o cartão magnético, cuja tese foi enfrentada e rechaçada no voto condutor.

Ficou explicitado que a Embargante não nega a adesão ao Termo de Utilização do Cartão de Crédito Consignado BMG nº 0054688566, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito. O que ela (autora) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetida, acoimando de extorsiva, sendo, igualmente, fundamentado que não há falar que a Embargante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado, ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança.

E isso se deve ao fato de que conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), inexistindo motivo para a interferência do Poder Judiciário nessa relação a fim de reduzir o custo da operação.

A Embargante não foi coagida, induzida a erro ou fora vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, sendo óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito (3,63% mês e 54,24% ano), e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados, o que, por si só, também afastou o pedido subsidiário de modulação do tipo de contrato bancário.

Dito isso, não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é omisso, estando coeso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado.

Feitas essas considerações,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022